Tribunal: TJBA
Processo: 8034736-53.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034736-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

IMPETRANTE: MUNICIPIO DE CARAIBAS

Advogado(s): RODRIGO PINHEIRO DE ALMEIDA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO
DE COOPERA
ÇÃO TÉCNICA E F
INANCEIRA.
MUNICÍPIO DE
CARAÍBAS.
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADA. EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NOS AUTOS.
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DA SELEÇÃO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA

PARA A VIABILIZAÇÃO D
A FESTA DE
SÃO JOÃO
E DEMAIS FESTEJOS JUNINOS
DO ANO DE
2
02
4
.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA
EXIGÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO
DA CERTIDÃO
NEGATIVA
DA
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
DO MUNICÍPIO.
EXCEÇÃO DO ART. 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. OBJETO DO CONVÊNIO QUE ENCERRA UMA AÇÃO
D
E
NATUREZA SOCIAL E CULTURAL
. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
EXIGÊNCIA QUE VIOLA DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I -
Trata-se de
Mandado de Segurança
, com pedido de tutela de urgência,
impetrado
pelo
MUNICÍPIO DE
CARAÍBAS
em desfavor
d
a

SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO – SUFOTUR
e do
ESTADO DA BAHIA
,
por meio da qual objetiva que
se abstenham de exigir a apresentação da

Certidão Negativa de Débitos com a União Federal,

proced
endo
com a habilitação do Impetrante na Seleção Pública promovida pelos

Impetrados
,
para a celebração de convênio de cooperação técnica e financeira para viabilização do “São João da Bahia e demais
F
estas
J
uninas 2024”.

II
-

A
ntes de adentrar no mérito, insta salientar que
o Estado da Bahia suscita preliminar de
carência de ação p
ela inadequação da via eleita, ao argumento de que não há prova pré-constituída da alegada lesão a direito do Impetrante
.

III
-

Sem razão o Estado da Bahia, visto que o
I
mpetrante colacionou aos autos o
Edital,
no qual constam os documentos exigidos
(
ID nº 62746253
)
, dentre eles a
Certidão Negativa de Débitos com a União Federal,
junt
ando
também documento
s
que comprovam o pagamento de todas as pendências fiscais dispostas no Relatório de Situação Fiscal.
Dentre eles os de
I
D nºs
28494152
e
28494156
,
e, ainda, os de
ID nºs
62746256, 62746257
e
62746259
.

IV
- Saliente-se que, por ora, estamos analisando a existência de documentos capazes de demonstrar suposto direito líquido e certo do
I
mpetrante de participar da seleção para o convênio de cooperação para
viabilização do “São João da Bahia e demais
F
estas
J
uninas 2024”,
sem que tenha que apresentar a
C
ertidão
N
egativa de
D
ébito
com a União federal
. Não se está, ainda, fazendo juízo de valor do material probatório constante dos autos, o que é matéria atinente ao mérito.
Sendo assim, conclui-se pela existência da prova pré-constituída, condição especial para admissão do mandado de segurança.
Assim
,
rejeita-se a
preliminar
suscitada.

V
-
Para tanto, o
Impetrante
requer
seja concedida tutela provisória de urgência,
para determinar
que o
s
Réu
s
se abstenha
m

de exigir a
mencionada certidão
,

uma vez que o objeto do referido convênio estaria consubstanciado em
a
ç
ão
socia
l
, inserindo-se, por conseguinte, na exceção prevista no § 3º do art. 25 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

V
I
-
Pontue-se que
a “
ação social” a que se refere a lei envolve as
ações que objetivam atender a direitos sociais assegurados aos cidadãos, cuja realização é obrigatória por parte do Poder Público, como aquelas mencionadas na C
onstituição
F
ederal
, nos arts. 6º, 193, 194, 196, 201, 203, 205, 215 e 217 (alimentação, moradia, segurança, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, ordem social, seguridade social, saúde, previdência social, assistência social, educação,
cultura
e desporto).

V
II
-
F
eitas estas considerações, impõe-se destacar que,

no caso sob análise, a finalidade do convênio que se pretende celebrar, de fato, enquadra-se na hipótese excepcional de dispensa das certidões de regularidade
fiscal
, expressamente prevista no § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

V
III
-
Isso porque, como dito, o referido convênio t
e
m como objetivo
a viabilização d
a festa de
São João
e demais festejos juninos

do ano de
2
02
4
,
e
vento
que
desempenha importante papel
cultural,
p
orquanto trata-se de f
esta
tradicional que representa os traços históricos e culturais da região Nordeste, além de integrar a educação da população nordestina.
Ademais, os festejos de São João estimulam a economia das cidades do interior do Estado da Bahia, tendo em vista que atraem milhares de turistas do território nacional, movimentando o comércio e o turismo local.

I
X
-

Sendo assim, por aplicação do princípio da
isonomia
, com vistas
a
impedir que, de um mesmo Tribunal, emanem decisões contraditórias, não é razoável obstar o
MUNICÍPIO DE
CARAÍBAS
,
de celebrar o convênio
pretendido
com o
ESTADO
DA BAHIA

para r
ealização

d
o “SÃO JOÃO DA BAHIA E DEMAIS FESTAS JUNINAS 2024”.

X
-

Preliminar rejeitada. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8034736-53.2024.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante, o
MUNICÍPIO DE CARAÍBAS
, e como Impetrados,
a
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO – SUFOTUR e o

ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes d
o
Órgão Especial
do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria de votos
, em
R
EJEITAR
a
P
RELIMINAR

suscitada
e, no mérito,
C
ONCEDER A SEGURANÇA
, a fim de, confirmando a liminar deferida,
determinar que
a
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO – SUFOTUR

e o
ESTADO DA BAHIA
,
se
abstenh
a

de
invocar
do
MUNICÍPIO DE
CARAÍBAS
,
qualquer irregularidade fiscal,
bem como
a apresentação da
Certidão Negativa de Débitos com a União Federal,
como óbice para inscrição, celebração e execução do Convênio de cooperação técnica e financeira para a
realização do “SÃO JOÃO DA BAHIA E DEMAIS FESTAS JUNINAS 2024”
,
por
se
tratar
de açã
o

de cunho
socia
l.
Sem honorários advocatícios por força do art. 25 da 12.016/2009 e da súmula nº 512 do STF
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 11 de setembro de
2
024
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04